Tribunal: TJES
Processo: 5000385-20.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000385-20.2021.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATALINA CAVATI LORENZON

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO EM
APELAÇÃO CÍVEL.
DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADUAL
. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

EM DEMANDA CONTRA O ESTADO
. POSSIBILIDADE.
TEMA 1002/STF
. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELO DESISTENTE
. JUÍZO NEGATIVO DE
RETRATAÇÃO
.
1.

O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema n
º
1.002, no julgamento do RE 1.140.005/RJ, sob o rito da repercussão geral, fixou tese jurídica no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
2
.
Ocorre que o caso dos autos revela situação distinta, em que a r. sentença proferida no processo originário homologou o pedido de desistência formulado pela autora, assistida pela Defensoria Pública Estadual.

3
.
Em tese, seria o caso de aplicação do artigo 90 do Código de Processo Civil, ficando a cargo da própria autora o ônus da sucumbência.

4
.

Assim, em que pese as alegações recursais, não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade, razão porque incabível a fixação de honorários advocatícios em desfavor do Estado do Espírito Santo.
5.
Juízo negativo de retratação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercer juízo negativo de retratação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000385-20.2021.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATALINA CAVATI LORENZON
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema n
º
1.002, no julgamento do RE 1.140.005/RJ, sob o rito da repercussão geral, fixou tese jurídica no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Ocorre
que o caso dos autos revela situação distinta, em que
a r. sentença proferida no processo originário homologou o pedido de desistência formulado pela autora, assistida pela Defensoria Pública Estadual.

Em tese, seria o caso de aplicação do artigo 90 do Código de Processo Civil, ficando a cargo da própria autora o ônus da sucumbência,
verbis
:

“
Art. 90.
P
roferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
”

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 90 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.

2. A desistência do processo atrai a norma do art. 90 do CPC/2015, que atribui à parte que desistiu o ônus pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

3. O comparecimento espontâneo do réu, com a apresentação de defesa, importa angularização da relação processual, sendo devidos os honorários advocatícios em seu favor, pela parte autora que desistiu da ação, haja vista que a referida verba tem por escopo remunerar o esforço laboral desenvolvido pelo procurador da parte adversa. Precedentes.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.943.130/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

No caso dos autos
,
todavia,
por estar a referida parte amparada pela gratuidade da justiça e assistida pela Defensoria Pública Estadual, o ínclito magistrado singular consignou em sentença que não haveria condenação em custas processuais e nem em honorários advocatícios.

Assim, e
m que pese as alegações recursais, não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade no caso concreto,
razão porque entendo incabível a fixação de honorários advocatícios em desfavor do Estado do Espírito Santo.

Diante do exposto, exerço juízo negativo de retratação e determino o retorno dos autos à Vice-Presidência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.